Tribunal: TJSP
Processo: 2036117-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado nas razões recursais – Requerimento que sequer foi postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de instrumento – Ação de execução de

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado nas razões recursais – Requerimento que sequer foi postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão judicial que manteve a penhora incidente sobre imóvel de propriedade do agravante (Matrícula no 68.160) – Possibilidade – Alegação de impenhorabilidade por ser 'bem de família' – Ausência de comprovação nos autos – Ônus da prova que incumbia ao devedor – Precedentes do STJ e TJSP – Impenhorabilidade trazida pela Lei no 8.009/1990 que, no caso, não pode servir para proteção do patrimônio do executado - Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2036117-58.2020.8.26.0000- São Paulo - Voto 31736
Registro: 2020.0000427880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036117-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AUTO
POSTO ARACÊ LTDA e CARLOS EDUARDO DA CUNHA ANSELMO RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036117-58.2020.8.26.0000 -Voto no 31736
2
VOTO No: 31736
AGRV.No: 2036117-58.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CARLOS EDUARDO DA CUNHA ANSELMO RODRIGUES
AGDO. : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
Assistência Judiciária Gratuita Pleito para a sua concessão
formulado nas razões recursais Requerimento que sequer foi
postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu
conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de
supressão de instância
Isenção concedida apenas para este
agravo Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Decisão judicial que manteve a penhora incidente sobre imóvel
de propriedade do agravante (Matrícula no 68.160) Possibilidade
Alegação de impenhorabilidade por ser 'bem de família'
Ausência de comprovação nos autos
Ônus da prova que
incumbia ao devedor
Precedentes do STJ e TJSP

Impenhorabilidade trazida pela Lei no 8.009/1990 que, no caso,
não pode servir para proteção do patrimônio do executado -
Decisão mantida Agravo desprovido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado de decisão de fls. 15,
que em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a
arguição de impenhorabilidade apresentada pelo recorrente;
Sustenta o agravante que é executado nos autos
do processo n.o032821-25.1998.8.26.0100, onde o agravado
Petrobrás, pleiteia a penhora do apto. n.o 1701 localizado na
Rua Pedro Pomponazzi, n.o 555 - Vila Mariana - São Paulo/SP
(fls. 03).
Afirma que somente possui o imóvel objeto da
presente penhora, sendo o único bem que sobrou para sua
família, como já se pode verificar pelas inúmeras pesquisas
de bens feitas em seu nome. Referido imóvel fora adquirido
através de financiamento junto ao atual Banco Santander e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036117-58.2020.8.26.0000 -Voto no 31736
3
inclusive, está sendo objeto de adjudicação por este mesmo
banco nos autos do processo n.o 0873387-46.1999.8.26.0100 em
trâmite perante à 5a Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, tendo em vista a discussão sobre a existência de
débitos em aberto (fls. 06).
O agravante era empresário, contudo diante de
frustrados negócios entabulados acabou perdendo todos os bens
que possuía, sobrando somente este imóvel. Portanto, resta
configurada a sua condição de único bem, devendo ser
reconhecido como bem de família. Destaca-se que o imóvel
penhorado não se enquadra em qualquer exceção prevista na Lei
no 8.009/90, de modo que a penhora realizada contraria norma
pública, de caráter cogente, sendo absolutamente contrária
aos dispositivos legais relacionados nestas razões (fls.
07/10).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, anulando-se a penhora e reconhecendo-se o imóvel
como bem de família (fls. 14).
Recurso formalmente em ordem, processado sem a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
resposta às fls. 54/64.
É o relatório do necessário.
2 Por primeiro, insta consignar que não se
verifica a possibilidade de ser analisado, nesta ocasião, o
pedido da gratuidade formulado, posto que não se tem notícias
nos autos de que tal pleito tenha sido postulado no juízo de
origem.
E, diante da ausência de pronunciamento da
condutora da lide, inadmissível conhecimento do recurso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036117-58.2020.8.26.0000 -Voto no 31736
4
respeito do mencionado pleito por esta Câmara, eis que se
estaria substituindo o julgamento de primeira instância, o
que implicaria em supressão de um grau de jurisdição.
Ressalta-se que o recurso devolve conhecimento
da matéria já decidida e não matéria pela qual não houve
pronunciamento anterior, logo, a matéria em análise não
comporta julgamento, porque não apreciada, nem decidida em
primeira instância. Concede-se isenção apenas para o presente
agravo.
No
mais,
o
presente recurso não merece
provimento. Isto porque, para que o imóvel seja
considerado impenhorável não basta a simples alegação de que
se consubstancia em 'bem de família', sendo imprescindível a
comprovação desta condição pela parte interessada, como
firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BEM
DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM ANCORADO EM MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de
origem, ancorado no arcabouço probatório dos
autos, concluiu que não houve comprovação de que
o bem sobre o qual recai a penhora pode ser
caracterizado como bem de família. 2. No caso
concreto, a alteração deste entendimento, tal
como colocada a questão nas razões recursais, a
fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório
constante
dos
autos,
providência vedada em recurso especial, conforme
o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036117-58.2020.8.26.0000 -Voto no 31736
5
interno não provido.” (AgInt no REsp 1749908/RN
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
2018/0153347-4 Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA
(1155) - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA -
Data
do
Julgamento:
08/11/2018
-
Data
da
Publicação/Fonte DJe 16/11/2018).
No mesmo sentido, são os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO Penhora de bem imóvel Alegação de bem de família Indeferimento
Inconformismo Documentos apresentados que não
comprovam a alegação de que o bem penhorado é o
único em nome dos executados Proteção legal que
merece ser afastada - Existência de gravame de
hipoteca que não impede a penhora - Decisão
mantida
Recurso
não
provido.”
(2088178-27.2019.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo
de Instrumento / Bancários - Relator: Heraldo de
Oliveira - Comarca: Assis - Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
31/05/2019 - Data de publicação: 31/05/2019).
"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL -
ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
RECURSO IMPROVIDO. O objetivo da
lei é proteger exclusivamente o imóvel próprio do
devedor que sirva para sua moradia. O executado
não deve provar que possui uma única propriedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036117-58.2020.8.26.0000 -Voto no 31736
6
mas demonstrar satisfatoriamente que o imóvel
penhorado é seu e se destina à moradia"
(2132562-75.2019.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo
de Instrumento/Compra e Venda - Relator: Renato
Sartorelli - Comarca: Sorocaba - Órgão julgador:
26a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento: 26/07/2019 - Data de publicação:
26/07/2019).
É dever daquele que alega a impenhorabilidade,
a comprovação de que é bem de família.
Com efeito, era ônus do devedor, ora agravante
provar que o imóvel em questão se trata de 'bem de família,
que o mesmo se destinava a sua moradia e além disso, que é o
único de sua propriedade, valendo consignar que nem mesmo
neste instrumento trouxe algum documento a confirmar a
impenhorabilidade do citado bem (matrícula no 68.160), o que
poderia facilmente ter feito por meio da juntada de cópias de
contas de luz, água, telefone, cadastros atuais, pagamento de
impostos, ou ainda outros elementos probatórios de maneira a
amparar com mais robustez suas alegações. Trata-se de prova
que pode ser produzida com facilidade por aquele que
realmente reside no imóvel e o tem como única moradia. Muito
pelo contrário, a cópia de sua declaração do imposto de renda
(fls. 20/27) traz o endereço da Rua Caconde, 365, ap 91,
Jardim Paulista, como sendo de sua residência.
Como assim não fez, corolário lógico era mesmo
o afastamento da alegação, uma vez que não restou demonstrado
que o imóvel penhorado merece a proteção da Lei no 8009/90,
que assim dipõe:
“Art. 5o da Lei no 8.009/90: “para os efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036117-58.2020.8.26.0000 -Voto no 31736
7
de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se
residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela
entidade familiar para moradia permanente”.
Em suma, porque não comprovada as alegações de
impenhorabilidade do imóvel constrito, deve ser mantida a
decisão agravada.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator